Tribunal: TJMT
Processo: 1028406-22.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028406-22.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO CORREA FAVARO - CPF: 694.951.301-15 (RECORRENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), TRIE SOLUCOES FINANCEIRAS GO LTDA - CNPJ: 24.227.263/0001-04 (RECORRIDO), FERNANDO PEREIRA DA SILVA CRUZ - CPF: 003.547.231-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA. RENEGOCIAÇÃO DE SALDO DEVEDOR DE FINANCIAMENTO VEICULAR. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor. O autor alega ter firmado contrato com a empresa ré para serviços de assessoria e consultoria financeira visando à renegociação do saldo devedor de financiamento veicular no valor de R$ 66.960,00. O autor efetuou o pagamento integral de R$ 33.852,00 em honorários, mas a ré não cumpriu sua obrigação contratual, deixando de realizar as negociações prometidas com a instituição financeira, resultando em manutenção do saldo devedor, negativação do nome do autor e risco de busca e apreensão do veículo. Pede a rescisão contratual, a devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar o descumprimento contratual da empresa ré e determinar a devolução dos valores pagos;
(ii) definir se estão configurados os danos morais em decorrência da inércia da empresa contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa ré descumpre o contrato ao não realizar as negociações prometidas com a instituição financeira, deixando de cumprir a obrigação de resultado expressamente pactuada, caracterizando inadimplemento contratual.

4.

A ausência de provas de que a ré tenha adotado medidas para a renegociação do saldo devedor configura falha na prestação do serviço, ensejando a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos.

5.

O inadimplemento contratual causa ao autor prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento, uma vez que permaneceu inadimplente junto à instituição financeira, teve seu nome negativado e enfrentou risco de busca e apreensão do veículo, o que caracteriza dano moral.

6.

A devolução dos valores pagos deve ocorrer de forma simples, atualizados monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros legais a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028406-22.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Rodrigo Correa Favaro

Recorrida(s):

Trie Soluções Financeiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de dezembro de 2024

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O autor alega que, em janeiro de 2021, firmou contrato com a requerida, que previa a prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira para renegociação do saldo devedor de um financiamento veicular. Relata que no momento da contratação, o saldo devedor do financiamento era de R$ 66.960,00, e a requerida prometeu reduzir esse valor em até 50%, mediante pagamento de honorários no montante de R$ 41.664,00, divididos em 36 parcelas de R$ 1.116,00 e uma taxa inicial de R$ 1.488,00. Discorre que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, pagando o valor total de R$ 33.852,00 à requerida. Contudo, a empresa não realizou as negociações prometidas com a instituição financeira (Banco BV Financeira), responsável pelo financiamento do veículo e, em razão dessa inércia, permaneceu com o saldo devedor integral, teve seu nome negativado e passou a enfrentar a possibilidade de busca e apreensão do veículo. Com isso, pretende a rescisão contratual, a devolução em dobro dos valores pagos e indenização pelos danos morais.

A empresa reclamada não compareceu na audiência realizada em 06/12/2023 e apresentou contestação em 01/02/204, razão pela qual sua revelia foi decretada e considerado verdadeiros os fatos relatados pelo autor.

Pois bem. O contrato firmado entre as partes previa a prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira pela ré, com o objetivo de negociar a redução do saldo devedor de um financiamento veicular, inicialmente fixado em R$ 66.960,00.

A reclamada garantiu ao autor que obteria desconto de até 50% sobre o saldo devedor, mediante o pagamento de honorários no valor total de R$ 41.664,00, divididos em 36 parcelas de R$ 1.116,00, além de uma taxa inicial de R$ 1.488,00.

Conforme os comprovantes juntados aos autos, o autor efetuou o pagamento integral da taxa inicial e das 36 parcelas contratadas, totalizando R$ 33.852,00, cumprindo integralmente sua obrigação contratual.

Em contrapartida, a ré não demonstrou ter realizado qualquer negociação efetiva junto à instituição financeira (Banco BV Financeira). Além disso, não apresentou provas de quitação ou de redução do saldo devedor, mantendo o autor em situação de inadimplência e sujeitando-o à negativação de seu nome e ao risco de busca e apreensão do veículo financiado.

Ressalte-se que o contrato previa, de forma expressa, que a empresa ré seria a única responsável pela intermediação e quitação do financiamento veicular, conforme as seguintes cláusulas:

·

Cláusula 6.4:
“A negociação e a quitação do contrato de financiamento deverá ocorrer SOMENTE por intermédio da CONTRATADA que intermediará e quitará o acordo firmado.”

·

Cláusula 6.5:
“Assim, o CONTRATANTE se compromete a não atender as ligações das assessorias de cobrança para que não haja divergências nas negociações do acordo, bem como se compromete a não realizar propostas, acordos, pagamentos ou a quitação do seu financiamento diretamente com a instituição financeira, sob pena de incorrer nas sanções previstas no ITEM 10.2. deste termo.”

A inércia da empresa contratada em cumprir sua obrigação contratual acarretou graves prejuízos ao autor, que permanece com o saldo devedor integral junto à financeira, seu nome ser negativado junto a financeira e à possibilidade de perder o veículo utilizado para seu trabalho.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. AFASTADAS. MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO. INTERMEDIAÇÃO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. REDUÇÃO/QUITAÇÃO DAS PARCELAS CONTRATUAIS. PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Existindo contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica e financeira, que objetiva a viabilização de negociação de dívida na via extrajudicial e judicial, incumbe à empresa contratada adotar as medidas cabíveis para o cumprimento da obrigação assumida. 2
- A inexistência de prova de que tenham sido promovidas negociações extrajudiciais perante o agente financeiro, tem-se por caracterizado o descumprimento da obrigação assumida em contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria, objetivando a redução/quitação do valor de parcelas de financiamento de veículo
. 3- O inadimplemento contratual por parte da empresa Recorrida constitui causa apta a justificar a rescisão do contrato objeto da lide, com o retorno das partes ao status quo ante, impondo a devolução do valor pago, de modo integral e imediato, sem direito a retenção de multa. 4- O simples descumprimento contratual, em regra, não dá ensejo ao dano moral, muito embora seja causa de dissabor ou aborrecimentos, uma vez que o Recorrente, livre e espontaneamente, contratou a empresa Recorrida para renegociar os valores do contrato de financiamento, ciente de que a suspensão do pagamento das prestações da dívida com o banco credor poderia resultar restrições ao crédito ou busca e apreensão, não há como lhe ser assegurado o direito à indenização por dano moral. 5- Somente se configura hipótese ensejadora de dano moral a exposição do consumidor a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10310045220238110001, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/06/2024)

Portanto, ante a ausência de provas de que a empresa cumpriu a sua obrigação fixada em contrato, entendo pela rescisão contratual e devolução, de modo simples, dos valores adimplidos pelo autor.

Quanto ao dano moral, entendo devidamente configurado, visto que a inércia da empresa contratada em cumprir sua obrigação contratual acarretou prejuízos ao autor, que permanece com o saldo devedor junto a financeira, com seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e ainda com a possibilidade de ter seu veículo apreendido, fatos que causam transtornos e sofrimentos que ultrapassam o limite do mero aborrecimento.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e declaro rescindido o contrato de prestação de serviços entre as partes; condeno a empresa reclamada a restituir ao autor a importância de R$ 33.852,00 (trinta e três mil e oitocentos e cinquenta e dois reais)
, de modo simples, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir de cada desembolso, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).
Condeno ao pagamento de indenização por dano moral,
o valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais),

que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar do evento danoso (16/10/2023), pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024